Tribunal: TJDFT
Processo: 0725763-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIAS. CONTRATAÇÃO. FRAUDE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 1.1 Trata-se da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida, constituindo ônus do consumidor a demonstração do dano causado e do nexo de causalidade entre esse e o vício do serviço, independente da existência de culpa.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (súmula 479, Superior Tribunal de Justiça)
3. Cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova. 3.1. Compulsando o acervo fático-probatório, vislumbro que a autora logrou êxito em comprovar a nítida falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na autorização de operações de grande vulto, destoantes do padrão de conduta da cliente, as quais poderiam ter sido evitadas se não fosse a conduta negligente da funcionária do banco.
4. Da culpa concorrente. 4.1. Ante a responsabilidade objetiva da instituição financeira, em virtude da falha de segurança, e o comportamento facilitador do consumidor, cabível o reconhecimento de culpa concorrente entre ambas as partes, a fim de ser distribuído o prejuízo pela fraude, restando a possibilidade ainda de demanda contra o terceiro causador do dano.
5. Recurso do banco em parte conhecido e parcialmente provido. Recurso Adesivo conhecido e não provido.